Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDOSA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento, no prazo de 2 (dois) dias, de tratamento domiciliar (home care) à autora, com base em prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, até o limite de R$ 60.000,00. A agravante alega ausência de obrigatoriedade de cobertura do home care e requer, subsidiariamente, a concessão da modalidade ajustada à pontuação obtida pela autora na tabela NEAD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em sede de antecipação de tutela, é legítima a determinação judicial para que plano de saúde forneça tratamento domiciliar conforme prescrição médica.
III. Razões de decidir
3. A antecipação de tutela se justifica diante da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável à saúde da paciente, idosa, acamada e com doença degenerativa avançada, com recomendação médica expressa para desospitalização assistida.
4. O home care constitui extensão do tratamento hospitalar e não pode ser recusado pela operadora com base em critérios administrativos internos, como pontuação inferior na tabela NEAD, sobretudo quando não há justificativa técnica que contraponha a indicação médica.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da ré.